Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-13.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801104-13.2023.8.14.0037

APELANTE: SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801104-13.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELI. QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Sidney Cezar Pimentel de Azevedo contra sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

2.

A denúncia narra que o apelante, no dia 18/06/2023, ingressou na residência do ofendido e subtraiu um celular, sendo contido por populares e entregue à polícia. A defesa alegou nulidade por violação ao princípio da correlação e pediu, no mérito, o afastamento da qualificadora de escalada por ausência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) se houve violação ao princípio da correlação devido à aplicação da
emendatio libelli
pelo Juízo de primeira instância;
(ii) se a qualificadora de escalada deve ser afastada por ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da correlação exige que a sentença corresponda aos fatos narrados na denúncia, sendo irrelevante eventual alteração da tipificação jurídica. A
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, permite ao juiz adequar a tipificação, desde que os fatos descritos permaneçam inalterados. Não há violação à ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos, e não de sua qualificação jurídica. Precedente relevante: STF, RHC 148232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 22/10/2018.

4.

Quanto à qualificadora de escalada, o laudo pericial não é indispensável para sua configuração. Outras provas, como depoimentos e elementos circunstanciais, podem ser suficientes, desde que justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na hipótese, há elementos que indicam a entrada do apelante pela quebra do telhado, corroborados por depoimentos da vítima e do próprio réu, que confessou ter adentrado o imóvel pela referida via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da correlação é atendido quando os fatos descritos na denúncia permanecem inalterados, sendo permitida a readequação jurídica mediante
emendatio libelli
nos termos do art. 383 do CPP.

2.

A qualificadora de escalada não exige laudo pericial obrigatório, podendo ser comprovada por outros meios de prova devidamente fundamentados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, II; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 148232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 22/10/2018; TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0003082-41.2018.8.14.0067, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 20/03/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801104-13.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, II, do Código Penal à pena de 02

(dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia (Id. 19391438), em síntese, que no dia 18/06/2023, por volta das 20h50min., o apelante adentrou na moradia do ofendido Júlio Cezar Viana Bentes e subtraiu um aparelho celular, tendo o mesmo sido perseguido e contido pela vítima e populares, sendo conduzido para a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 19391525), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16370922) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por inobservância ao princípio da correlação e, no mérito, pela exclusão da qualificadora de escalada por ausência de laudo pericial.

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 19391537).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso (Id. 20157384)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar.

1.1.

Da nulidade por violação ao Princípio da Correlação.

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória considerando que houve violação ao princípio da correlação, e por esta razão, pugna pela nulidade da sentença recorrida e consequente absolvição do apelante.

Ademais, a defesa argumenta que como não foi determinada a emenda da inicial (
mutatio libelli
) e corrigida a imputação acusatória, não sendo verificados os fatos na inicial (a ocorrência de furto qualificado praticado durante repouso noturno) o recorrente deveria ser absolvido, visto a impossibilidade de aplicação da
mutatio libelli
em segunda instância.

Razão não assiste.

O Princípio da Correlação ou da Congruência, no Processo Penal, estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada (Precedente: STF,
RHC 148232
AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em: 22/10/2018).

Com efeito, o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art.
383
do
CPP
, autoriza que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua ao delito definição jurídica diversa, ainda que implique em imposição de pena mais grave.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“EMENDATIO LIBELI. 1.O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO QUE FAZ DELE O ÓRGÃO ACUSADOR. POR ISSO, UMA EQUIVOCADA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO TEM A FORÇA DE INVALIDAR A DENÚNCIA. 2. DEVE O MAGISTRADO, NO MOMENTO DA SENTENÇA, CORRIGIR E ADEQUAR A TIPIFICAÇÃO, ATRIBUINDO-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, MESMO QUE TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE. TRATA-SE, NA HIPÓTESE, DA EMENDATIO LIBELI, PREVISTO NO ART. 383 DO CPP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. T-BR;">tion: none;"> ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA - assinatura eletrônico. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0003082-41.2018.8.14.0067, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Penal)”

Observa-se que, o Magistrado sentenciante aplicou a
emendatio libelli
em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, sendo que a mera alteração da definição jurídica do fato devidamente descrito na denúncia não configura cerceamento de defesa nem tampouco, ofensa ao Princípio da Correlação.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO.

2.1. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

O apelante pugna subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora de escalada, sob a alegação de que não houve a realização de laudo pericial.

Razão não lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado mediante escalada, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, de acordo com o depoimento do ofendido, o recorrente adentrou em sua residência quebrando o telhado, conforme trecho de sentença abaixo:

“Com efeito, a vítima JULIO CÉZAR VIANA BENTES informou o seguinte: Que mora para o interior, mas tem uma casa aqui na cidade; Que um amigo informou que tinham adentrado sua residência e feito a limpa; Que veio do interior e quando chegou a casa estava revirada, que foi subtraído duas televisões, cordões, botija de gás, garrafa térmica e outros objetos pequenos; Que estava em casa deitado aproximadamente às 21h, o cidadão adentrou sua residência por cima do telhado por onde teria entrado antes, esclareceu que fechou a porta de trás por onde ele saia; Que escutou o barulho e abriu a porta, ocasião em que se deparou com a porta de trás aberta e falou para sua esposa que o bandido havia voltado novamente; Que sua esposa saiu da residência gritando e saiu atrás do acusado e o pegou na Rua 24 de Dezembro, ele já estava em cima de uma moto fugindo; Que deu uns paus nele até a chegada da polícia; Que foi em sua residência para buscar seu documentos para ir à delegacia, e quando procurou seu celular, o mesmo não estava em cima do micro-ondas, aonde deixou; Que o acusado subtraiu seu celular, que seu celular foi devolvido na delegacia. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que pegou imagens das lojas as proximidades de sua residência e passou a polícia; Que nas imagens aparecia o acusado levando sua televisão de 42 polegadas; Que o acusado voltou para buscar a parte dele do crime; Que no dia que estava em casa foi furtado dois celulares; Que o mesmo deu o outro celular para o comparsa, que o celular Samsung não foi localizado, que o celular era velho.”

Ademais, o próprio recorrente confessou em que entrou na residência após quebrar o telhado, veja-se:

“O réu SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO alegou que cometeu o crime da denúncia; Que subtraiu um celular da vítima; Que foram dois rapazes que adentraram a residência da vítima e conhecia um deles, que falou que poderia ter alguma coisa na casa; que como estava bêbado e ia passando próximo a residência, foi no local e entrou pelo telhado que eles tinham quebrado e pegou um celular; Que saiu da casa e a vítima avançou e devolveu o celular; Que a vítima o espancou; Que é seu primeiro furto. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que quem furtou os outros objetos foram WALACE, PANTERA, RAFAEL e MATEUS, que foram eles que entraram na casa antes; Que foi WALACE que falou a ele sobre a residência; Que o celular que pegou estava perto do micro-ondas, que o celular estava carregando.”

Diante do exposto, tendo em conta que a realidade deve se sobrepor à forma específica, que coexistem elementos indicativos de que o apelante escalou o imóvel, arrombando efetivamente o telhado para entrar na residência da vítima, e que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025